Tribunal: TJMT
Processo: 1005062-49.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005062-49.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GISLAINE MARA GONCALVES DA SILVA - CPF: 023.536.851-29 (RECORRIDO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.-

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE DESDOBRAMENTO DE SITUAÇÃO JÁ RESOLVIDA, ANTERIORMENTE, EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL, AFASTADA - INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Gislaine Mara Gonçalves da Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material na decisão embargada, no que concerne a ilegitimidade da cobrança, em razão da desvinculação da unidade consumidora do CPF da autora em demanda anterior com decisão transitada em julgado.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 149385177, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) a reclamada, em sede de contestação (ids. nºs 138334222/138334224), anexou telas sistêmicas, ficha cadastral, histórico de contas, cópia do documento pessoal da autora,
bem como o termo de confissão de dívida
,
devidamente assinado, no qual a reclamante negociou débitos em aberto referente a UC nº 6/2869822-3, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Em que pese a recorrente alegar que a cobrança discutida nestes autos se refere a um desdobramento da conduta da concessionária ré, já solucionada no processo judicial nº
1013940-94.2021.8.11.0002
, no qual obteve êxito na condenação da demandada em danos morais e a desvinculação da unidade consumidora cadastrada no seu CPF, em verdade, naquele processo não restou comprovada a contratação pela autora, pois, realmente, não foram apresentados, à época, qualquer documento comprobatório nesse sentido.

Diferentemente,
nestes autos, nota-se pelo termo de confissão de dívida apresentado (id. 138334224), que a reclamante, confessa que é devedora de uma dívida junto a reclamada, no valor total de R$ 1.062,09 (um mil e sessenta e dois reais e nove centavos), referente a UC: 2869822, localizada no endereço: Rua Um, s/n, Quadra 05, Casa 10, Várzea Grande-MT, não restando revelado qualquer discordância da ora recorrente com a referida pactuação
.

Logo, apesar de a sentença no processo nº
1013940-94.2021.8.11.0002
, ter concluído pela ilicitude na conduta da reclamada, em razão de insuficiência de provas quanto ao vínculo entre as partes, por outro lado,
nestes autos, entendo que a relação jurídica restou demonstrada
.

Assim, tendo a reclamante assinado o termo de confissão de dívida junto à reclamada, confirmando que é devedora de débito em aberto referente a UC nº 6/2869822-3, tenho que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral. (...)

Diante disso, foi negado
provimento ao recurso interposto pela parte autora para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022